Tribunal: TJSP
Processo: 1502962-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versões inconsistentes e contraditórias do acusado. 2. Desclassificação para porte de droga para uso pessoal. Inviabilidade. Destinação comercial comprovada. Acusado detido em conhecido ponto de tráfico em poder das drogas e de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versões inconsistentes e contraditórias do acusado. 2. Desclassificação para porte de droga para uso pessoal. Inviabilidade. Destinação comercial comprovada. Acusado detido em conhecido ponto de tráfico em poder das drogas e de dinheiro. Notícias de que fora preso pela mesma prática delitiva naquela localidade. 3. Dosimetria. Reincidência. Condenação anterior pelo delito tipificado pelo art. 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade de imposição de pena privativa de liberdade. Desproporcionalidade. Reincidência não configurada. Precedentes STJ. Confissão espontânea extrajudicial. Inviabilidade. Acusado que negou o tráfico quando da lavratura do flagrante e em juízo. Elemento não utilizado como fundamento de sua condenação. Afastada a aplicação da súmula 545 do STJ. 4. Tráfico privilegiado. Afastamento, em primeiro grau, da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas sob fundamento de que o réu se dedicaria a atividades criminosas. Acusado detido enquanto se encontrava no gozo de liberdade provisória. Ausência de condenação transitada em julgado ou outros elementos indicativos de que se dedicava a prática de atividades ilícitas. Pequena quantidade de droga apreendida. Concessão do redutor em seu patamar máximo. 5. Regime prisional fechado. Gravidade em abstrato do delito. Pena-base no mínimo legal. Violação à súmula 440 do STJ. Configuração do tráfico privilegiado. Afastada a equiparação com os crimes hediondos. Modificação para o regime aberto. 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legal. 7. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502962-52.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado THALES
FLORÊNCIO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
2
Apelação Criminal 1502962-52.2019.8.26.0196
Apelante/Apelado: Ministério Público e Thales Florêncio Barbosa
Comarca: Franca
Voto no 301
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da
defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versões
inconsistentes e contraditórias do acusado. 2. Desclassificação
para porte de droga para uso pessoal. Inviabilidade.
Destinação comercial comprovada. Acusado detido em
conhecido ponto de tráfico em poder das drogas e de dinheiro.
Notícias de que fora preso pela mesma prática delitiva naquela
localidade. 3. Dosimetria. Reincidência. Condenação anterior
pelo delito tipificado pelo art. 28 da Lei 11.343/2006.
Impossibilidade de imposição de pena privativa de liberdade.
Desproporcionalidade.
Reincidência
não
configurada.
Precedentes
STJ.
Confissão
espontânea
extrajudicial.
Inviabilidade. Acusado que negou o tráfico quando da
lavratura do flagrante e em juízo. Elemento não utilizado
como fundamento de sua condenação. Afastada a aplicação da
súmula 545 do STJ. 4. Tráfico privilegiado. Afastamento, em
primeiro grau, da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei
de Drogas sob fundamento de que o réu se dedicaria a
atividades criminosas. Acusado detido enquanto se encontrava
no gozo de liberdade provisória. Ausência de condenação
transitada em julgado ou outros elementos indicativos de que
se dedicava a prática de atividades ilícitas. Pequena
quantidade de droga apreendida. Concessão do redutor em seu
patamar máximo. 5. Regime prisional fechado. Gravidade em
abstrato do delito. Pena-base no mínimo legal. Violação à
súmula 440 do STJ. Configuração do tráfico privilegiado.
Afastada a equiparação com os crimes hediondos. Modificação
para o regime aberto. 6. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Preenchimento
dos requisitos legal. 7. Recurso do Ministério Público
improvido. Recurso da defesa parcialmente provido.
Trata-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e por THALES
FLORÊNCIO BARBOSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Orlando Brossi Júnior da 3a Vara Criminal da comarca de Franca que, julgando procedente
a ação penal, condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
3
ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006 (fls. 150/156).
Em razões de recurso, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da
agravante da reincidência em razão do registro de condenação anterior pela prática do
crime tipificado pelo art. 28 da Lei de Drogas, alegando que o porte de drogas para
consumo pessoal foi apenas despenalizado pela Lei 11.343/2006 e que a condenação
anterior gerará os efeitos da reincidência (fls. 163/166).
A Defensoria Pública pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de
provas, alegando que os policiais não presenciaram o acusado realizando o comércio das
drogas e que os seus depoimentos devem ser valorados com ressalvas, porquanto buscam
legitimar suas próprias ações. Destacou que a suposta confissão informal é contrariada
pelas próprias versões fornecidas pelo acusado. Pontuou existirem elementos que colocam
sob dúvida a responsabilidade pela traficância, pois o acusado indicou que outra pessoa
seria o proprietário das drogas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o
delito tipificado pelo art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que a quantidade não era excessiva
e que o réu não foi flagrado executando atos de mercancia. Destacou que a admissão de
que era usuário desde os 11 anos de idade corroboraria a tese desclassificatória. Na
hipótese de manutenção da condenação, pugnou pela incidência da confissão espontânea,
uma vez que o réu teria admitido os fatos informalmente aos policiais e que tal elemento
foi considerado para formação do convencimento judicial, aplicando-se a súmula 545 do
STJ. Requer a aplicação do tráfico em sua forma privilegiada, alegando que o afastamento
da causa de diminuição demanda prova inequívoca de que o réu dedicava-se as atividades
criminosas e que tampouco a quantidade de drogas seria expressiva a ponto de justificar o
afastamento da causa de diminuição. Requer, ainda, o estabelecimento de regime inicial
menos severo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
185/199).
Contrarrazoados os recursos (fls. 181/184 e 203/213), em parecer, a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa e pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 222/232).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
4
1. Do juízo de admissibilidade recursal
As apelações devem ser admitidas.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e as partes se valeram da via impugnativa adequada.
Foram interpostos tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também
estão presentes os pressupostos subjetivos. As partes possuem legitimidade e interesse
recursal, na medida em que o Ministério Público e a Defesa almejam a obtenção de
provimento diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo réu Thales
2.1 Dos fatos provados
O acusado foi denunciado pela prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006 em razão da posse, para fins de tráfico, de 17 pedras de crack,
com peso líquido de 3 gramas, fatos estes ocorridos em 03 de julho de 2019, às 19h30min,
na Rua Américo Borges Campos, no 551, Vila São Sebastião, na comarca de Franca (fls.
70/73).
Conforme
narrado
pela
denúncia,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram o acusado que,
ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo. Foi abordado e submetido a
busca pessoal, a qual resultou no encontro de dinheiro e de 17 pedras de crack
acondicionadas no interior de uma caixa de fósforos. Questionado sobre as drogas, o
acusado admitiu, informalmente, a prática do tráfico.
Finda a instrução, o réu foi condenado pela prática do tráfico.
A condenação foi correta.
A materialidade delitiva foi comprovada. O auto de exibição e apreensão
apontou para o encontro de 17 pedras de crack (fls. 05). A substância foi submetida a exame
preliminar de constatação sendo apurada a presença de cocaína sob a forma de crack com peso
líquido de 3 gramas da substância (fls. 07/09). A apuração preliminar foi confirmada através
do exame químico toxicológico (fls. 61/62).
Também não há dúvidas quanto à vinculação do réu com os entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
5
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela sua prisão em flagrante. Realizavam patrulhamento em local conhecido pelo
comércio de entorpecentes, quando avistaram o acusado em uma praça. O réu demonstrou
nervosismo com a aproximação da viatura, o que motivou a sua abordagem. A busca pessoal
resultou no encontro de dezessete pedras de crack que estava acondicionadas em uma caixa de
fósforo no bolso de sua vestimenta, além de quarenta e quatro reais em dinheiro. Questionado,
o réu admitiu, informalmente, que realizava a traficância naquele local. Por fim, o policial
Cleber ainda destacou que já havia detido o acusado em data anterior por fatos semelhantes
nas imediações daquele mesmo local e que estava em liberdade havia uma semana quando foi
detido pelos novos fatos.
As narrativas, note-se, são coesas e uniformes. Inexistem contradições ou
outros elementos que possam fragilizar as versões apresentadas. A alegação de que a prova
estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é, por si, suficiente a
ponto de afastar a validade daquelas provas. Como é cediço, a legislação processual não
acolheu o sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores
aprioristicamente determinados pelo legislador. A bem da verdade, adotou-se o sistema do
livre convencimento motivado. As provas, portanto, devem ser examinadas de forma livre,
expondo o magistrado o percurso lógico para a conclusão.
No caso em apreço, os depoimentos prestados devem ser considerados. A
par da uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de
alguma forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. Assim, os depoimentos
prestados pelos policiais assumem importante valor probatório para o deslinde da causa.
Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias
entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram
ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta
Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto
demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável
nessa via estreita do writ
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
02.02.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
6
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
(STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j.
06.03.2018).
A defesa alega que os depoimentos dos policiais seriam insuficientes para a
condenação do réu, uma vez que não teriam visualizado atos de mercancia caracterizadores
do tráfico e que as narrativas dos policiais devem ser tomadas com ressalvas porquanto
buscam legitimar suas próprias ações.
Ao contrário do alegado pela defesa, não há elementos que fragilizem as
narrativas dos policiais. Conforme indicado, seus relatos são consistentes e bem
detalhados. Esclareceram toda a dinâmica da diligência que culminou com o encontro do
réu na posse das substâncias em local conhecido como ponto de venda de drogas. Por outro
lado, não há razões para desqualificar as testemunhas pelo fato de serem policiais,
sobretudo quando seus relatos são bem detalhados e coincidentes com aqueles prestados
em sede preliminar de investigação.
Por fim, destaca-se que o fato de o policial Cleber já ter realizado a prisão
do réu em outra oportunidade não retira a credibilidade de suas narrativas nem torna a
testemunha suspeita. Afinal, o policial não mencionou qualquer inimizade com o acusado,
tampouco houve qualquer alegação nesse sentido por parte do réu. Não houve alegações de
abusos ou qualquer outra irregularidade na abordagem e na formalização do flagrante.
O acusado forneceu narrativas inconsistentes nas diferentes oportunidades
em que foi ouvido.
Quando da lavratura do flagrante, negou a traficância dizendo que estava na
praça fazendo uso de uma pedra de crack quando foi abordado pelos policiais. Negou,
ainda, a posse das drogas apreendidas. Em juízo, disse que estava na companhia de um
amigo naquela praça quando avistou o momento em que um traficante havia guardado as
drogas em um matagal. Pegou o entorpecente e foi abordado pelos policiais junto com seu
amigo. Como estava na posse das drogas e do dinheiro, foi acusado pelo tráfico.
O confronto entre as narrativas revela contradições que indicam a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
7
sinceridade do réu. Em sede policial, alegou que estava fazendo uso de uma pedra de crack
quando foi abordado, o que difere substancialmente da versão fornecida em juízo, quando
alegou ter se apossado de todas as drogas que pertenciam a terceiro sem que tivesse intenção
de comercializá-las. Por outro lado, não indicou que estivesse na companhia de um amigo
quando interrogado em delegacia, demonstrando, uma vez mais, as contradições de suas
narrativas.
De todo modo, a versão apresentada sob o crivo do contraditório é frágil e não
se sustenta. Os policiais foram categóricos ao afirmarem que o réu estava sozinho no ponto de
tráfico quando foi abordado logo após esboçar nervosismo pela presença das autoridades. Não
havia, assim, qualquer amigo em sua companhia. Aliás, o acusado sequer forneceu os dados
qualificativos do suposto amigo o que reforça a pouca credibilidade das justificativas por ele
fornecidas. Estas contrapõem-se aos relatos firmes e coerentes dos policiais, os quais se
mantiveram harmônicos ao longo de toda a persecução penal.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela atividade
instrutória confirmou os termos da imputação. O acusado estava sozinho em local conhecido
pelo tráfico de drogas quando foi avistado pelos policiais. O nervosismo excessivo com a
presença das autoridades, aliado ao fato de o réu estar em local conhecido pelo tráfico,
justificou a abordagem e a busca pessoal, a qual resultou no encontro de dezessete pedras de
crack em uma caixa de fósforos na posse do réu, além de numerário.
A sua condenação é irreparável.
2.2. Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. O réu estava na posse de dezessete
pedras de crack as quais tinham por destino o comércio ilícito de entorpecentes, o que
caracteriza o crime de tráfico de drogas.
A tese desclassificatória para a figura delitiva prevista no art. 28 da Lei de
Drogas não merece prosperar. O fato de não ter sido flagrado executando atos de mercancia
não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tráfico. Afinal, tratando-se de crime
cometido em situação de clandestinidade, nem sempre é possível evidenciar a execução
efetiva de atos de venda. No mais, sendo o tráfico crime de ação múltipla, configura-se a
figura delitiva com a prática de um dos verbos núcleos do tipo penal elencado pelo art. 33
da Lei de Drogas, sendo desnecessária a flagrância de práticas comerciais. Ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
8
própria posse das substâncias pode configurar o tráfico, desde que as circunstâncias do
caso evidenciem a destinação da droga ao comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO
EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL.
CRIME
PERMANENTE.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE
DA
COMARCA
SEM
AUTORIZAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
EXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)
7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de
tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado
quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao
seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe
10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INCLUSÃO
EM
PAUTA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO
CARACTERIZADA. TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA.
NULIDADES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. SÚMULA 7/STJ.
REPETIÇÃO
DE
TESES
EXAUSTIVAMENTE
AFASTADAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal
de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com
previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à
caracterização do delito. (...)
10. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 18/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
9
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
HIPÓTESE
DE
FLAGRANTE
EM
CRIMES
PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA
E
APREENSÃO
OU
AUTORIZAÇÃO. (ART. 5o,
XI, CF).
PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N.
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
DE
PROVAS.
MERCANCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
TIPO
MISTO
ALTERNATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando
consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares
inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda
prescindível ao seu reconhecimento.
5. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/02/2017,
DJe
10/02/2017)
Na hipótese dos autos, a destinação comercial foi comprovada. Em que pese
a pequena quantidade do entorpecente 17 pedras de crack as demais circunstâncias
evidenciam a finalidade mercantil da droga. Afinal, o réu foi encontrado sozinho na posse
das substâncias em local conhecido pelo tráfico. Não estava na posse de qualquer
instrumento que pudesse ser utilizado para consumir a droga, a qual se encontrava
fracionada e acondicionada em uma caixa de fósforos a fim de que a sua presença pudesse
passar despercebida. Houve, ainda, a apreensão de dinheiro. Não se pode desconsiderar,
aliás, as notícias fornecidas pelo policial Cléber, o qual já havia prendido o acusado pelo
tráfico em outra oportunidade nas imediações daquele local, reforce-se, ponto conhecido
pelo comércio ilícito de entorpecentes. Ou seja, no presente caso os dados objetivos
indicam que os entorpecentes tinham por destino o consumo de terceiras pessoas. Os fatos,
assim apurados, subsumem-se à figura delituosa do art. 33 da lei 11.343/2006.
No mais, não se vislumbra a presença de causas de exclusão de ilicitude. No
que tange a culpabilidade, a despeito das indicações do acusado de que é usuário de crack
desde os 11 anos de idade, não há elementos que indiquem a dependência química. Por sua
vez, não é possível inferir de seu interrogatório sinais de comprometimento de sua
capacidade cognitiva. Mostrou-se consciente e respondeu as perguntas que lhe foram
dirigidas de forma clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
10
2.3 Da individualização das penas
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em seu patamar mínimo
ante a ausência de circunstância judiciais desfavoráveis. Assim, obteve-se a pena de 5 anos
de reclusão e o pagamento de 500 dias-multas. Observo que a quantidade da droga não era
excessiva 17 pedras de crack com peso de 3 gramas a despeito da natureza da
substância. A pena foi fixada em patamar adequado e não há reparos a serem feitos.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou
atenuantes de pena. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da agravante da
reincidência em razão da existência de condenação anterior pelo delito de posse de drogas
para uso pessoal. A defesa, por outro lado, pugna pela aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
Os pleitos não comportam acolhimento.
O réu registra condenação anterior pela prática do delito tipificado pelo art.
28 da Lei de Drogas nos autos do processo-crime 1500034-90.2018.8.26.0608 da 2.a Vara
Criminal da comarca de Franca, cujo trânsito em julgado deu-se em 08 de março de 2019
(fls. 148). Contudo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
embora o porte de drogas para consumo pessoal não tenha sido descriminalizado pela Lei
11.343/2006, a condenação pelo art. 28 não gera reincidência a quem cometa novo crime.
Afinal, as contravenções penais apenadas com a pena de prisão simples não geram
reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal, sendo, portanto, desproporcional que a
condenação pelo delito de porte de drogas para uso pessoal despenalizado pela atual Lei
de Drogas tenha como efeito penal a reincidência. Nesse sentido, alinham-se os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
FALSA
IDENTIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR
PELO
CRIME
DE
PORTE
OU
POSSE
DE
DROGAS.
DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
AUMENTO
MANTIDO
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Conforme
o
entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp n.
1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
DJe
30/8/2018),
revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
11
desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de
anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus
antecedentes. 2. Descabe o reconhecimento de outros fundamentos para
manter o aumento pelos maus antecedentes e reincidência, considerando
que a Corte a quo, em apelação, visualizou a multirreincidência, mas
ponderou que tal fundamento só foi utilizado para fixação do regime. 3.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 552.355/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO
DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. À luz do
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão
de ordem no RE no 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o
porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas
não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a
condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio
configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante
genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção penal,
punível com pena de prisão simples, não configura reincidência,
resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de
reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que
conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os
efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e
"medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há
qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade
pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas. 3. Há de
se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28
da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da
legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias
constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão
perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 635.659 para decidir sobre a
tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E, em face dos
questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para
o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de
natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos,
eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que
aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de
droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de
Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
12
5. Recurso improvido.
(STJ, REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)
No mesmo sentido alinham-se os seguintes julgados: STJ, HC 478.757/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
11/02/2019; STJ, AgRg no REsp 1778346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019; STJ, AgRg no
HC 475.304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019; STJ, AgRg no REsp 1776781/SP,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
26/02/2019, DJe 13/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1366654/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.
Por outro lado, incabível o reconhecimento da atenuante. O réu não admitiu a
prática do tráfico, alegando a condição de usuário de drogas. Não reconheceu, assim, a sua
responsabilidade. Ao contrário, apresentou versão não amparada pelas provas em clara
tentativa de alcançar resposta punitiva mais branda. Incide, no caso, a súmula 630 do STJ1.
Aliás, diferentemente do alegado pela defesa, a suposta confissão informal não foi utilizada
pelo i. Magistrado na formação de sua convicção para a condenação do réu. Houve apenas
alusão ao fato de que o réu teria admitido a comercialização quando da abordagem. No
entanto, aquela circunstância não serviu de apoio à convicção do julgador.
Na terceira fase da dosimetria o i. Magistrado houve por bem afastar a figura
do tráfico privilegiado em razão da presença de elementos indicativos de que o réu se
dedicava a atividades criminosas, porquanto “o acusado, beneficiado em 17 de junho do
corrente ano com a liberdade em processo no qual preso em flagrante pelo mesmo crime
(processo no 1500103-88.2019 em trâmite pela Egrégia 1a Vara Criminal desta Comarca, no
qual condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa),
menos de vinte dias depois, ou seja, em 04 de julho, foi novamente preso na posse de 17
pedras de crack destinadas ao consumo de terceiros, a demonstrar que se dedica à atividades
criminosas” (fls. 155 sentença).
Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
1 Súmula 630, STJ: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse
ou propriedade para uso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
13
chancela a consideração de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir
como impeditivos do benefício punitivo previsto pela Lei de Drogas. A questão, note-se, foi
consolidada em julgamento pela 3a Seção da Corte Superior no EREsp 1.431.091/SP,
noticiado através do informativo 596 do Superior Tribunal de Justiça:
A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste
na possibilidade (ou não) de utilização de inquéritos e processos
penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a
atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta
Turma entende plenamente possível a utilização de inquéritos e ações
penais em andamento para afastar a causa de diminuição, a Sexta Turma
tem entendimento oposto. A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica
em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de diminuição de
pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no §
4o do artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição
de pena são: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não se
dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização
criminosa. A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição
teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos
penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com
maior potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a
aplicação da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente
deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os
quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem
efetivamente mereça redução de pena. É consabido que inquéritos e
ações penais em curso não podem ser valoradas como maus
antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das
circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira
fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se
trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a
situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas como forma de
afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos
para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo
inquestionável que em determinadas situações, a existência de
investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos
aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os
princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica,
não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência,
de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais
impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu
em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a
inúmeras ações penais ou seja investigado, é equipará-lo com quem
numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
14
ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de
individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se
pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal
obste o benefício em todas as situações, mas sua avaliação para
concluir se o réu é dedicado a atividades criminosas também não
pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação
pelo magistrado em cada caso concreto.
A afirmação, contudo, não é imperativa. O simples registro de inquéritos ou
de ações penais não torna o afastamento da causa de diminuição automático. Trata-se de
critério orientativo que deve ser avaliado de acordo com as demais circunstâncias do caso
concreto. No presente caso, muito embora tenha o réu sido detido quando ainda estava em
gozo de liberdade provisória, tal circunstância não autoriza a inferência de dedicação a
atividades criminosas. Este envolvimento supõe indicativos de reiteração mais ampla apta a
revelar indícios de habitualidade. Ademais, a pequena quantidade de drogas fragiliza o
argumento de alinhamento ao tráfico.
Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas,
aplico o redutor no patamar de 2/3, obtendo-se a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão
e o pagamento de 166 dias-multa.
Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, a sentença também
comporta reparos. O i. Magistrado fundamentou a imposição do regime fechado na
gravidade do crime de tráfico sem, contudo, indicar elementos concretos que justificassem
a solução. Trata-se de fundamentação genérica e abstrata. Por outro lado, a pena-base foi
fixada em seu limite-mínimo. A conclusão, portanto, esbarra na súmula 440 do STJ2,
conforme ilustram os seguintes julgados:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
ILEGALIDADE.
2 Súmula 440 do STJ: fixada a pena-base no mínimo legal é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
15
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...)
IV - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre
registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada
pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de
regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado
dispositivo.
V - No presente julgado, o Tribunal de origem não apresentou
nenhum fundamento concreto para o agravamento do regime, a não
ser a gravidade abstrata do delito, em clara violação ao
entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo
Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.
VI - Assim, considerando a primariedade da paciente e o quantum
de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime
semiaberto, para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, §
2o, alínea b, e § 3o, do Estatuto Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar
o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena da
paciente, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, HC 541.065/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
QUE NÃO É EXACERBADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL E
NAS SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE E 718 E 719 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior, deve-se
utilizar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o
disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, bem como
o entendimento firmado na Súmula n.o 440 deste Superior Tribunal
de Justiça e nas Súmulas n.os 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a primariedade do Réu, a fixação da pena em 5 (cinco) anos de
reclusão e a quantidade e a variedade das drogas apreendidas,
cabível estabelecer como regime prisional inicial o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 496.112/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
16
Na hipótese dos autos, o acusado é primário e não registra antecedentes
criminais. Por outro lado, afirmada a figura do tráfico privilegiado, resta afastada a
equiparação do crime aos crimes hediondos, conforme já estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do HC 118.533/MS. Nesse quadro, a fixação do
regime aberto mostra-se proporcional à luz do princípio retributivo que orienta a
individualização da pena.
Ademais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Além do aspecto objetivo, relativo à quantidade da pena imposta, o acusado
ostenta condições subjetivas favoráveis. Ademais, uma vez reconhecida a figura do tráfico
privilegiado afasta-se a vedação prevista na parte final do §4o do art. 33 da Lei de Drogas,
cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pela jurisprudência. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO. PACIENTE
PRIMÁRIA. MINORANTE DO § 4o APLICADA NO MÁXIMO. PENA
FINAL: 1 ANO E 8 MESES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando a primariedade da paciente, a inexistência de
circunstância judicial negativa, a aplicação da minorante do § 4o no
patamar máximo e a natureza da droga apreendida, mostra-se
cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena por
restritivas de direitos. Tendo sido proferida em consonância com a
jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre o tema em debate, a decisão agravada deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
2. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC 485.746/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe
17/06/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO E NEGATIVA
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REFERÊNCIAS GENÉRICAS
ACERCA DA GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM ANÁLISE FAVORÁVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
17
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONDENADO A PENA
NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo STF,
declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4o
do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da
substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo
crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos
insertos no art. 44 do Código Penal.
4. Hipótese em que o regime prisional foi recrudescido e a
substituição da pena foi negada com base em referências genéricas
acerca da gravidade do delito, além da quantidade dos entorpecentes
apreendidos, que não é expressiva na hipótese dos autos (9,1g de
cocaína e 33,3g de maconha).
5. O quantum da condenação (1 ano e 8 meses de reclusão), a
primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais
permitem ao paciente iniciar o cumprimento da pena privativa de
liberdade no regime aberto e ter sua pena substituída por medidas
restritivas de direitos, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44,
ambos do Código Penal.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar
o regime inicial aberto, confirmando a liminar anteriormente deferida,
bem como substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.
(STJ, HC 482.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/06/2019,
DJe
14/06/2019)
(...) VIOLAÇÃO DO ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE, A
CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
(...) 7. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, notadamente diante do entendimento firmado
pela Suprema Corte na hipótese do preenchimento dos requisitos
legais (HC n. 105.779, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe 22/2/2011; HC n. 97.500, Ministro Eros Grau, Segunda Turma,
DJe 25/6/2010; e RHC n. 109.374, Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 6/12/2011).
8. No julgamento do HC n. 97.256/RS da Suprema Corte, foi
reconhecida a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo
Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012, passando a
admitir o benefício da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Na hipótese,
observo que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 44 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
18
Código Penal, na medida em que não é reincidente em crime doloso e
as circunstâncias judiciais o favorecem (HC n 487.684/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11/3/2019).
9. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019)
Assim, reconhecidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de
serviços à comunidade, os quais deverão ser estabelecidos pelo juízo da execução, e à
limitação de final de semana, que também deverá ser detalhada pelo juízo da execução.
Com relação à pena de multa, não há elementos que apontem para condições
financeiras favoráveis da parte do réu. Assim, o valor do dia-multa é estabelecido em seu
menor padrão monetário.
3. Do recurso interposto pelo Ministério Público
O Ministério Público apelou da sentença com o objetivo exclusivo de
reconhecer a agravante da reincidência. O mérito do recurso restou superado em face das
razões expostas anteriormente quando do enfrentamento do recurso defensivo.
4. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço dos recursos e, no mérito:
a) nego provimento ao recurso do Ministério Público;
b) dou parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a
causa de diminuição com redução de 2/3 da pena e modificar o regime inicial de
cumprimento, readequando a pena imposta ao apelante em 1 ano e 8 meses de
reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no art. 33, caput e §4o, da Lei de Drogas;
c) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade, os quais deverão ser
estabelecidos pelo juízo da execução, e à limitação de final de semana, que também
deverá ser detalhada pelo juízo da execução. A pena de multa foi fixada em caráter
cumulativo e não é atingida pela substituição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502962-52.2019.8.26.0196 -Voto no 301
19
d) manter, no mais, a r. sentença em seus termos.
Considerando a pena que ao final restou aplicada, inviável a manutenção da
prisão preventiva a qual é, nesta oportunidade, revogada. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor do apelante.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica